Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito. Suspensão dos descontos. Tutela de urgência. requisitos ausentes. necessidade de dilação probatória. decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência, a qual almeja a suspensão de descontos realizados pelo réu no benefício previdenciário do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida requerida pela parte na origem.
III. Razões de decidir
3. A despeito das alegações do autor de que os empréstimos foram contratados mediante fraude, os documentos apresentados pelo réu demonstram que as contratações decorrem de cessão de crédito feita pelo Banco Bradesco em favor do banco réu.
4. Sendo necessária a instrução probatória, incompatível no rito do agravo de instrumento, resta inviável a concessão da tutela de urgência.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.